Tribunal: TJSP
Processo: 1012968-86.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – COBRANÇA DE SEGURO – Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP – Tema 972) – MANUTENÇÃO DO Afastamento DA COBRANÇA diante da total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – COBRANÇA DE SEGURO – Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP – Tema 972) – MANUTENÇÃO DO Afastamento DA COBRANÇA diante da total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 42, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO CASO EM CONCRETO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE – DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO SIMPLES PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DE UMA DAS PARTES. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278535
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012968-86.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado JONATHAN MARINATO BRAGA LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012968-86.2019.8.26.0161 -Voto no
2
VOTO No: 28643
APEL.No: 1012968-86.2019.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA (2a VARA CÍVEL)
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDO. : JONATHAN MARINATO BRAGA LIMA (JUST GRAT)
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL
COBRANÇA DE
SEGURO QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (RESP 1.639.320/SP TEMA 972) – MANUTENÇÃO
DO AFASTAMENTO DA COBRANÇA DIANTE DA TOTAL
IMPOSSIBILIDADE
DE
ESCOLHA
DA
EMPRESA
RESPONSÁVEL PELA COBERTURA SECURITÁRIA PELO
CONSUMIDOR

REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO

INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 42,
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO CASO EM
CONCRETO
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE

DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO SIMPLES PARA EVITAR
O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DE UMA DAS PARTES.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A nos autos da “AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL”, que é movida por
JONATHAN MARINATO BRAGA LIMA, cujos pedidos iniciais foram julgados
parcialmente procedentes, para que condenar a Apelante na devolução em dobro
do valor referente ao seguro, nos moldes da sentença de fls. 117/119, do Juiz
ANDRE PASQUALE ROCCO SCAVONE, da qual se adota o relatório.
Inconformado, o Apelante sustenta, em síntese, que, por
inexistir qualquer abusividade capaz de autorizar a revisão da relação jurídica
mantida entre as partes, é possível a cobrança referente ao seguro.
Subsidiariamente, deve ser afastada a imposição de restituição em dobro de
qualquer valor em favor do Apelado (fls. 122/127).
O preparo recursal encontra-se às fls. 128/129.
Ressalto que o Apelado apresentou contrarrazões recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012968-86.2019.8.26.0161 -Voto no
3
(fls. 133/140).
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal de acordo com o § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Inicialmente, não merece acolhimento o recurso quanto à
possibilidade de cobrança de seguro em detrimento do Apelado.
Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
no 1.639.320-SP (Tema 972), sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a
ilicitude da prática nos casos em que o consumidor não tem a opção de escolher
a seguradora de sua confiança, sendo compelido a contratar com aquela eleita
pela instituição financeira, o que efetivamente ocorreu no caso vertente (fls.
27/28).
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. TARIFA
DE CADASTRO (TCRI - tarifa de cadastro por início de
relacionamento). Cobrança. Admissibilidade. Expressa previsão
contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN.
Sentença mantida. SERVIÇO DE TERCEIRO (TAG - tarifa de
avaliação de garantia). Entendimento consolidado pelo C. STJ
Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo tema 958/STJ).
Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos, por
ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
SEGURO.
Entendimento
consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018,
Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. Cobrança afastada.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Exigência de juros remuneratórios em
percentual diverso daquele mencionado no contrato. Percentual
que se afirmou aplicado incorretamente, mas que decorre da
capitalização mensal ajustada. Possibilidade. Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012968-86.2019.8.26.0161 -Voto no
4
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1000422-39.2016.8.26.0020;
Relator
(a):
Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Cédula de crédito
bancário - Sentença de improcedência
Recurso do autor

CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS

Previsão
Contratual

Possibilidade - Contrato celebrado após 31 de março de 2000,
data da última edição da Medida Provisória 2170-36/2001

Entendimento atual do STJ no sentido de que a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada Sentença mantida JUROS Limitação A
súmula 596 do Colendo Supremo Tribunal Federal, a recente
súmula no 382, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a súmula
vinculante no 7 possibilitaram às instituições financeiras cobrarem
juros acima do limite de 12% ao ano - Sentença mantida

TABELA PRICE - Não há irregularidade ou ilegalidade na sua
utilização, pois se trata de método tradicional de pagamento de
dívidas, sendo que as parcelas iniciais destinam-se ao abatimento
dos juros e as finais à amortização do valor principal - Legalidade
da utilização da Tabela Price - Sentença mantida - TARIFAS
BANCÁRIAS REGISTRO DO CONTRATO O Superior Tribunal
de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.578.553-SP, fixou
a seguinte tese: 'Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da
despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade
de controle da onerosidade excessiva em cada caso' - No caso, a
instituição financeira provou a prestação do serviço consistente no
registro do contrato - Sentença mantida - TARIFA DE AVALIAÇÃO
- Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo

tema 958/STJ) - Impossibilidade de sua incidência na hipótese dos
autos, por ausência de comprovação do pagamento dos serviços -
Sentença reformada nesse ponto - SEGURO - Não é admitida a
cobrança do prêmio do seguro escolhido pelo credor - Venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012968-86.2019.8.26.0161 -Voto no
5
casada - Vedada - Inteligência no RECURSO ESPECIAL No
1.639.320-SP - Sentença reformada nesse ponto - Parcial
procedência do pedido
Sucumbência recíproca- RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1038018-56.2018.8.26.0224;
Relator
(a):
Spencer
Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data
de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
Destarte, de rigor a manutenção da impossibilidade da
cobrança do seguro declarada na sentença.
Ressalto, por outro vértice, que quanto à restituição das
quantias cobradas indevidamente pela Apelante, forçoso reconhecer que estas
devem ser restituídas ou compensadas ao Apelado de forma simples, a fim de se
evitar o enriquecimento indevido de uma das partes, ao contrário do que restou
fixado na sentença.
Com efeito, inexiste qualquer prova da má-fé do Apelante na
cobrança do seguro.
Vale dizer, no caso em tela não foram totalmente
preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único, do art. 42, do Código de
Defesa do Consumidor, o que impede a restituição em dobro de qualquer valor
em favor do Apelado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
determinar que a devolução ou compensação do valor referente ao seguro
ocorra de forma simples.
Por fim, deixo de aplicar o § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, uma vez que não estão presentes simultaneamente os seus
requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o que restou
fixado no AgInt nos EAREsp 762.075/MT (Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/
Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
19/12/2018, DJe 07/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012968-86.2019.8.26.0161 -Voto no
6
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator